Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733207-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DULCE DE OLIVEIRA CINTRA E SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Dulce de Oliveira Cintra e Silva contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ela. A embargante alega omissão e contradição na decisão embargada. Considera que a tese do comprometimento da renda não foi analisada. Assegura que sua renda é modesta e integralmente consumida por despesas básicas, mas isso não foi avaliado. Argumenta que os extratos bancários, com movimentações mínimas e gastos essenciais, foram ignorados. Afirma que há uso de cheque especial que evidencia vulnerabilidade financeira. Sustenta que comprovantes da Receita Federal demonstram que ela não atingiu o limite de renda para obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, o que reforça a hipossuficiência. Ressalta que citou precedentes que reconhecem hipossuficiência com base em renda inferior a cinco (5) salários mínimos que foram desconsiderados. Avalia que a decisão exige Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) como prova de renda, embora reconheça que ela atua como fotógrafa, profissão que normalmente não possui vínculo formal. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios indicados e para que lhes sejam concedidos efeitos infringentes. O embargado não apresentou contrarrazões, apesar de intimado. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta a existência de omissões na decisão. Alega que não foram analisadas teses relevantes, como o comprometimento integral de sua renda por despesas básicas, a precariedade demonstrada nos extratos bancários, a ausência de obrigação tributária e a jurisprudência colacionada. Aponta contradição quanto à exigência de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), por exercer atividade autônoma como fotógrafa. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. A análise da decisão embargada revela ausência de contradição, uma vez que inexiste antagonismo entre os fundamentos adotados. Tampouco vislumbra-se a ocorrência de omissões. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada os documentos apresentados e concluiu pela ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica como exigido pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A alegação de que os extratos bancários demonstram precariedade não se sustenta diante da ausência de comprovação de despesas relevantes, tampouco de documentos que evidenciem a origem e regularidade da renda. A exigência de documentação idônea, como Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou equivalente, não configura contradição, mas medida necessária à aferição da real condição financeira da parte, ainda que autônoma. Quanto à jurisprudência mencionada, não há obrigatoriedade de enfrentamento específico de cada precedente, sobretudo quando a decisão baseia-se em entendimento consolidado da Turma, conforme exposto. Os argumentos supramencionados cumprem o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A matéria foi devidamente examinada e decidida de forma integral, clara, coerente e fundamentada. As omissões e a contradição alegadas pela embargante não se enquadram na categoria técnica dos referidos vícios e apenas demonstram irresignação quanto ao que foi decidido. A embargante busca, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. O descontentamento quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapto a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das condições elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator